Tribunal: TJDFT
Processo: 0710796-50.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIFAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. QUEIXA-CRIME. DECADÊNCIA. NÃO RECONHECIDA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AFASTADA. RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. DANO MORAL. PROPORCIONAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime de difamação.
II – Questão em exame:
2. As questões em discussão consistem em analisar: i) a extinção da punibilidade pela decadência; ii) a nulidade da sentença por incompetência do juízo; iii) a suficiência de provas para fundamentar a condenação do réu, em observância ao disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; e iv) a extinção ou redução da reparação de danos.
III – Razões de decidir:
3. Oferecida queixa-crime no prazo de 6 (seis) meses cotados da data do fato, não prospera a alegação de decadência.
4. Tendo havido relação íntima de afeto entre as partes e sendo esse o contexto que ensejou a difamação, é competente o juízo da vara especializada de violência doméstica e familiar.
5. Não há que falar em absolvição se as firmes e uníssonas declarações da vítima, na fase administrativa e judicial, somadas ao depoimento da informante e da prova documental são suficientes à comprovação da materialidade e autoria do crime de difamação.
6. Diante das circunstâncias que envolveram o delito e das condições econômicas das partes, mantém-se em R$ 500,00 (quinhentos reais) a condenação do réu a título de danos morais para a vítima, valendo mencionar que o artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.